Tribunal: TJDFT
Processo: 0728685-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728685-33.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MITSUMAR VEICULOS LTDA EMBARGADO: MARIA DE FATIMA BARROS FURTADO DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MITSUMAR VEICULOS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 77985667, que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração (ID 78253171), observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025 às 19:51:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora